Tribunal: TJPA
Processo: 0880438-17.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0880438-17.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FGR URBANISMO BELEM S/A-SPE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON/PA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INAPLICABILIDADE DO CDC. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou procedente ação anulatória ajuizada por FGR Urbanismo Belém S/A-SPE, para declarar a nulidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON/PA no bojo do Processo Administrativo nº 15.001.001.17-0010446, sob o fundamento de aplicação indevida do Código de Defesa do Consumidor à hipótese de rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual de promessa de compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária; e (ii) verificar a validade da multa administrativa aplicada pelo PROCON/PA, sob a ótica da legalidade e motivação do ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato em análise, registrado no Cartório de Registro de Imóveis, é regido por legislação especial — Lei nº 9.514/1997 — que prevalece sobre as normas do Código de Defesa do Consumidor quanto à forma de rescisão contratual, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.095.

A atuação do PROCON/PA extrapola sua competência legal quando impõe sanção administrativa com base exclusiva no CDC em hipóteses reguladas por legislação especial, como nos contratos de alienação fiduciária, sem demonstração de prática abusiva ou vício na prestação do serviço.

A decisão monocrática está devidamente fundamentada, em conformidade com a jurisprudência do STJ, e não há nulidade pela sua reprodução em voto colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A relação jurídica firmada em contrato de promessa de compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária devidamente registrada é regida pela Lei nº 9.514/1997, afastando-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quanto à forma de rescisão contratual.

A atuação do PROCON é ilegítima quando fundamentada exclusivamente em normas consumeristas para apenar condutas que estão regidas por legislação especial, sem que haja infração ao CDC ou vício na prestação de serviço.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.514/1997, arts. 26 e 27; Código de Defesa do Consumidor, art. 53; CPC/2015, art. 932; Regimento Interno do TJPA, art. 133.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.891.498/SP e REsp 1.894.504/SP (Tema Repetitivo nº 1.095), j. 26.10.2022; AgInt no REsp 1.927.025/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 15.12.2021; AgInt no REsp 1.823.174/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 18.6.2021; AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, rel. Min. Raul Araújo, DJe 5.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 31309250)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 30050592 que conheceu e negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO mantendo a sentença de primeiro grau que julgou procedente a ação anulatória ajuizada por FGR URBANISMO BELÉM S/A-SPE, declarando a nulidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON/PA no Processo Administrativo nº 15.001.001.17-0010446, na Ação Anulatória de Ato Administrativo com pedido de Tutela de Urgência de origem.

Em suma, o Estado agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz que o CDC é aplicável à relação contratual em questão e defende a regularidade da atuação do PROCON/PA, alegando inexistência de nulidade na penalidade imposta.

Foram apresentadas contrarrazões (Conforme ID n. 32111329), na oportunidade a agravada defendeu a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Sustenta que o agravo interno é manifestamente improcedente, reafirmando a inaplicabilidade do CDC e a nulidade da multa por vício de motivação, uma vez que esta foi aplicada com base em fundamento estranho ao objeto do processo administrativo.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO mantendo a sentença de primeiro grau que julgou procedente a ação anulatória ajuizada por FGR URBANISMO BELÉM S/A-SPE, declarando a nulidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON/PA no Processo Administrativo nº 15.001.001.17-0010446, na Ação Anulatória de Ato Administrativo com pedido de Tutela de Urgência de origem.

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 30050592):

“(...)
Decido
.

Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

Antes de analisar o mérito do apelo recursal, determino o desentranhamento da segunda peça de contrarrazões ao recurso de apelação apresentada pela parte apelada, FGR URBANISMO BELÉM S/A – SPE (Id. 23179206), diante da constatação de duplicidade de manifestações nos autos. Tal providência visa à preservação da regularidade processual, evitando-se a indevida multiplicidade de peças com o mesmo objetivo processual. A Secretaria deverá proceder à retirada da peça redundante, certificando-se nos autos e, se for o caso, promovendo sua devolução à parte interessada.

Mérito

- Natureza do contrato e legislação aplicável

Examinando os fatos, constato que o ESTADO DO PARÁ, por intermédio do órgão estadual de proteção e defesa do consumidor — PROCON/PA —, instaurou procedimento administrativo sancionador em desfavor da empresa FGR URBANISMO BELÉM S/A, sob a alegação de possível violação às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Como desdobramento desse procedimento, foi-lhe imposta penalidade administrativa consubstanciada na aplicação de multa no valor de 50.700 (cinquenta mil e setecentas) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará — UPFs/PA, correspondentes, à época da autuação, à quantia de R$ 209.375,79 (duzentos e nove mil, trezentos e setenta e cinco reais e setenta e nove centavos).

Esclarece que referido processo administrativo, tombado sob o nº 15.001.001.17-0010446, teve origem em manifestação de um consumidor que, tendo firmado com a promovente contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, garantido por pacto de alienação fiduciária, manifestou desinteresse na continuidade do negócio jurídico e, com isso, requereu a rescisão contratual, cumulada com a restituição integral das parcelas até então adimplidas.

Pontua a autora que, instada a apresentar manifestação no bojo do procedimento administrativo, apresentou defesa escrita na qual esclareceu que o instrumento contratual entabulado entre as partes consubstancia contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel, revestido de cláusula de alienação fiduciária em garantia, devidamente registrada no competente cartório de registro de imóveis.

Nesse contexto, sustentou que, ante o inadimplemento contratual imputável ao adquirente, a extinção do vínculo obrigacional deve observar os comandos legais específicos contidos nos artigos 26 e 27 da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997 — diploma normativo especial que disciplina a alienação fiduciária de bens imóveis —, o que afasta, por expressa incompatibilidade normativa, a aplicação do disposto no artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor, cujo escopo se revela inapto a reger relações jurídicas desta natureza.

Pois bem.

Não assiste razão os argumentos o apelante. Explico.:

Verifica-se, com clareza e uniformidade, que a jurisprudência pátria — especialmente aquela oriunda dos tribunais superiores — firmou orientação consolidada no sentido de que os contratos de compra e venda de imóvel revestidos de cláusula de alienação fiduciária em garantia, desde que devidamente registrados no ofício imobiliário competente, não se submetem ao regime jurídico previsto no Código de Defesa do Consumidor no que concerne à forma de resolução contratual. Tal entendimento tem sido reiteradamente adotado em diversos julgados, os quais reconhecem a prevalência da disciplina especial contida na Lei nº 9.514/1997 sobre a normatividade geral do microssistema consumerista.

Dessa forma, não se verificando qualquer desvirtuamento do instituto ou abusividade em sua previsão, e presentes os requisitos elencados no Tema n. 1095 do STJ, aplica-se a Lei n. 9.514/97, afastando-se a incidência do CDC e a possibilidade de desistência do contrato, e a rescisão do contrato deve se dar de acordo com os arts. 26 e 27 da Lei n. 9.514/97.

Com efeito, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo (Tema 1095), o entendimento de que, estando o contrato de compra e venda de imóvel garantido por alienação fiduciária devidamente registrado, sua resolução em caso de inadimplemento do devedor deve obedecer ao regramento específico contido nos artigos 26 e 27 da Lei nº 9.514/1997, afastando-se, por conseguinte, a incidência do Código de Defesa do Consumidor quanto ao direito ao distrato e à devolução de valores pagos.

O entendimento vigente perante a 3ª e 4ª Turma do STJ é no sentido de que: "nos casos de compra e venda de imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária, a rescisão do contrato deve se dar de acordo com os arts. 26 e 27 da Lei n. 9.514/97, prejudicando o direito do consumidor de rescindir unilateralmente" (AgInt no REsp n 1.927.025/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.), bem como que: "existência de jurisprudência pacífica nesta Corte Superior no sentido de que o pedido de resilição dá ensejo à alienação extrajudicial do bem segundo as regras da Lei 9.514/1997, não se aplicando nesse caso o enunciado da Súmula 543/STJ" (AgInt no REsp n. 1.823.174/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 18/6/2021).

Destaco também os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. GARANTIA NÃO CONSTITUÍDA. INCIDÊNCIA DO CDC.

1. No julgamento do REsp 1891498/SP e do REsp 1894504/SP, submetidos ao rito dos recursos especiais repetitivos, a Segunda Seção, por unanimidade, em 26/10/2022, fixou a seguinte tese: "em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei nº 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor".

2. "Na ausência de registro do contrato que serve de título à propriedade fiduciária no competente Registro de Imóveis, como determina o art. 23 da Lei 9.514/97, não é exigível do adquirente que se submeta ao procedimento de venda extrajudicial do bem para só então receber eventuais diferenças do vendedor" (REsp n. 1.982.631/SP, Terceira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 22/6/2022).

3. Na hipótese dos autos, partindo dos fatos delineados pelo acórdão recorrido, constata-se que não houve o referido registro no Cartório de Registro de Imóveis, motivo pelo qual a resilição do contrato por vontade do consumidor deve ser regulada pelas normas do CDC, afastando-se o regime especial da Lei 9.514/97.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.020.649/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. RESCISÃO. PREVALÊNCIA DOS ARTS. 26 E 27 DA LEI N. 9.514/1997. PRECEDENTES. 1. Nos casos de compra e venda de imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária, a rescisão do contrato deve se dar de acordo com os arts. 26 e 27 da Lei n. 9.514/97, prejudicando o direito do consumidor de rescindir unilateralmente. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.927.025/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 15/12/2021.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESCISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. ÓBICE. NÃO INCIDÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ARTS. 26 E 27 DA LEI Nº 9.514/1997. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar na incidência da Súmula nº 7/STJ quando a apreciação da insurgência prescinde do revolvimento da matéria fático-probatória. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, na hipótese de inadimplemento do devedor em contrato de alienação fiduciária em garantia de bens imóveis, a quitação da dívida deve se dar na forma dos arts. 26 e 27 da Lei nº 9.514/1997, afastando-se as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.844.226/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 12/2/2021.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RESCISÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.514/1997. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. REGISTRO DO CONTRATO EM CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. PRESCINDIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, diante da incidência do art. 27, § 4º, da Lei 9.514/1997, que disciplina de forma específica a aquisição de imóvel mediante garantia de alienação fiduciária, não se cogita da aplicação do art. 53 do Código de Defesa do Consumidor, em caso de rescisão do contrato por iniciativa do comprador, ainda que ausente o inadimplemento. 2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que não é necessário o registro do contrato garantido por alienação fiduciária no Cartório de Títulos e Documentos para que o pacto tenha validade e eficácia, visto que tal providência tem apenas o intuito de dar ciência a terceiros. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.689.082/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 20/11/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTENRO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ART. 53. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela c/c rescisão contratual c/c restituição de valores. 2. Ocorrendo o inadimplemento de devedor em contrato de alienação fiduciária em garantia de bens imóveis, a quitação da dívida deverá observar a forma prevista nos arts. 26 e 27 da Lei n. 9.514/97, por se tratar de legislação específica, o que afasta, por consequência, a aplicação do art. 53 do CDC. Súmula 568/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.865.396/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 29/10/2020.)

Conforme relatado nos autos, o consumidor, não mais interessado no imóvel, postulou a rescisão contratual com devolução de quantias pagas. A empresa vendedora invocou o inadimplemento contratual e a incidência da disciplina legal específica. Ainda assim, o PROCON aplicou sanção administrativa fundada em infração à norma consumerista, mesmo sem configuração de prática abusiva ou de vício de prestação de serviço, incidindo fundamento estranho ao objeto da reclamação — atraso na entrega do imóvel — o que sequer constava na petição originária do consumidor.

Entendo que a atuação do PROCON, nesse cenário, revelou-se desconforme não apenas quanto à competência legal — por ausência de infração a normas de defesa do consumidor —, mas também por vício de motivação, eis que desbordou da moldura fática delineada no processo administrativo.

Tal como decidido na instância originária, a ausência de competência material do PROCON, somada à inadequação do fundamento da penalidade, conduz de modo irretorquível à nulidade do ato administrativo impugnado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ, mantendo integralmente a sentença recorrida. (...)”

Entendo que o inconformismo não merece guarida, porquanto não enfrenta, com densidade apta a infirmá-los, os pilares determinantes da decisão agravada, limitando-se a reeditar a tese já deduzida na apelação, no sentido de que a existência da Lei nº 9.514/1997 não afastaria a incidência do CDC e, por derivação, não eliminaria a competência do PROCON/PA para punir infrações de consumo.

Nota-se que a decisão monocrática, contudo, estrutura-se sobre um núcleo fático-jurídico delimitado pelos próprios autos: o processo administrativo nasce de reclamação de consumidor que pretende o cancelamento do contrato e a devolução das quantias pagas, em contexto de compra e venda de imóvel garantida por alienação fiduciária, e a autora aponta que, nesse cenário, a forma de resolução do pacto deve observar o procedimento especial previsto na Lei nº 9.514/1997.

A decisão monocrática, ora agravada, reconheceu de forma precisa que, sendo o contrato em questão devidamente registrado no cartório de registro de imóveis, aplica-se ao caso a disciplina da Lei nº 9.514/1997, norma especial que rege a alienação fiduciária de bens imóveis. Tal entendimento está em perfeita consonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.095:

“Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei nº 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.”

É precisamente nesse ponto que a controvérsia se revela resolvida pela própria moldura normativa aplicada na decisão agravada: ao reconhecer a especialidade do regime da alienação fiduciária, quando devidamente constituída e operante, a decisão conclui que a sanção administrativa não se sustenta no caso concreto, por ausência de infração consumerista na exata questão tratada e, portanto, por comprometimento do fundamento de competência material invocado para a multa.

Mais do que isso, mesmo sob a perspectiva de devolutividade ampla, e aqui reside aspecto que o agravante igualmente não logra desconstituir, as contrarrazões evidenciam que o ato sancionador administrativo incorre em vício de motivação, por ter “emprestado fundamento estranho ao objeto dos autos” e, ainda, por não explicitar motivação idônea para a fixação do quantum punitivo no patamar aplicado, inclusive fazendo referência a suposto “atraso na entrega do empreendimento” que sequer teria sido objeto da reclamação originária do consumidor.

Nesse diapasão, ainda que se admitisse, por hipótese argumentativa, uma zona de incidência do microssistema consumerista em relações imobiliárias, subsistiria a invalidação do ato sancionador pela ruptura entre a moldura fática do processo administrativo e os motivos invocados para punir, o que compromete a própria racionalidade do controle jurisdicional de legalidade e o dever administrativo de motivação, sobretudo quando a Administração não demonstra, de modo controlável, o itinerário lógico que conduziu ao quantum específico de 50.700 UPFs.

Nessa linha, o agravo interno não apresenta argumento novo, nem revela contradição, obscuridade ou erro de premissa fática na decisão monocrática; ao revés, apenas pretende reabrir, por via recursal interna, a mesma discussão já enfrentada, sem demonstrar superação dos fundamentos determinantes do julgado e sem neutralizar a nulidade por motivação dissonante do objeto do processo administrativo, tal como registrada pela parte agravada. Mantém-se, pois, por inteiro, a decisão agravada.

No que toca aos honorários, é expressa a postulação de majoração pela parte agravada em razão do desprovimento do agravo interno. Considerando que a decisão monocrática já registrou majoração recursal na apelação, a rejeição do presente agravo interno autoriza nova elevação, dentro dos limites legais, em atenção ao trabalho adicional em grau recursal.

Desse modo, concluo que a decisão monocrática encontra-se lastreada no recorte fático do processo administrativo (reclamação por cancelamento contratual e devolução de valores em contrato com alienação fiduciária) e em fundamento jurídico que o agravo interno não consegue desconstituir, somando-se, ainda, a indicação de vício de motivação do ato sancionador por adoção de fundamento estranho ao objeto e ausência de justificativa do quantum, razão pela qual o recurso interno deve ser desprovido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER do agravo interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada. Em razão do desprovimento,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
em favor da parte agravada,
na forma do art. 85, § 11, do CPC
, observados os limites legais e o quanto já fixado na decisão monocrática.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 10/02/2026